Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-98.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007620-98.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VOLUTTA SEMIJOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 21.249.811/0001-09 (EMBARGANTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), FRANCINETE NASCIMENTO LIMA - CPF: 617.161.461-00 (EMBARGADO), SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN - CPF: 567.809.741-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA - MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA -
VÍCIO INDEMONSTRADO -
CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. É manifestamente protelatório os embargos de declaração opostos, quando suscita matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação outrora interposto, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Voluttá Semijóias Ltda. – EPP, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada (ID 45316469).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à intempestividade dos embargos à execução, o que ensejaria o não provimento do Recurso de Apelação (ID 46410968).

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 50431496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à intempestividade dos embargos à execução, o que ensejaria o não provimento do Recurso de Apelação (ID 46410968).

Contudo, razão não assiste à embargante.

Isso porque, a questão referente à intempestividade dos embargos à execução já foi dirimida por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº. 49474/2017, que culminou com a cassação da sentença outrora proferida, com o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento (ID’s 38995464/ 38995467).

Destaca-se que referido acórdão transitou em julgado em 21/085/2017, conforme certificado ao ID 38995470 - Pág. 1.

Desse modo, resta evidente que o acórdão vergastado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Logo, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Destaca-se que, a postura adotada pela embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº. 49474/2017, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos, condenando a embargante ao pagamento da multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020